Tribunal: TJMT
Processo: 1004991-75.2021.8.11.0004
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004991-75.2021.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[LEIDE MOREIRA PEREIRA - CPF: 980.130.761-72 (RECORRENTE), THIAGO BORGES ANDRADE - CPF: 033.221.741-82 (ADVOGADO), POLLYANA SOARES MATOS - CPF: 013.282.251-27 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão: GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso: 1004991-75.2021.8.11.0004.

Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS-MT.

Recorrente(s):
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.

Recorrida(s):
LEIDE MOREIRA PEREIRA.

Relator
: JUIZ GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento: 9 A 12/12/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA

RECURSO INOMINADO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA EM OBRIGAÇÃO DE PAGAR – IMPOSSIBILIDADE – AFASTAMENTO DAS
ASTREINTES
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 248292253, que
rejeitou
a impugnação aviada pela executada, advertindo-a que manifestações protelatórias culminarão em sanções por litigância de má-fé, sem prejuízo de condenação por ato atentatório à dignidade da justiça (art. 774 do CPC).

Ainda, determinou a intimação da executada para proceder ao pagamento do valor devido pelos 66 (sessenta e seis) dias de atraso, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de penhora.

Em argumento recursal, a recorrente alega:

1)

A inaplicabilidade de fixação de multa diária – Obrigação de pagar quantia certa – Afronta ao princípio da legalidade;

2)

A impossibilidade de incidência das
astreintes
- Ausência de intimação pessoal – Súmula 410 STJ;

3)

Exacerbação das
astreintes
– Desproporcionalidade e desarrazoabilidade do prazo e do
quantum
.

Ao final, requer a reforma da r. sentença.

Em contrarrazões, a recorrida rechaça os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente, consigno que a 1ª Turma Recursal do Estado de Mato Grosso editou a
Conclusão nº 29,
nos seguintes termos:
“
RECURSO INOMINADO CONTRA DECISÃO QUE PÕE FIM AOS EMBARGOS À EXECUÇÃO OU À IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
,
INDEPENDENTEMENTE DE FINALIZAÇÃO DA FASE EXECUTIVA
.
POSSIBILIDADE
. ENUNCIADO N.º 143 DO FONAJE.”
(destaquei)

Trata-se de
processo em fase de cumprimento de sentença.

Compulsando os autos, vê-se que, em
29/08/2021
(id. 129407679), foi
homologado o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a reclamada ao pagamento do valor de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
a título de danos morais, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (artigos 404 e 405 do Código Civil), e correção monetária pelo INPC, a partir da data da publicação do
decisum
(Súmula 362 STJ). Ainda,
indeferiu
o pedido de obrigação de fazer.

Contra essa sentença, a reclamada interpôs recurso inominado,
ao qual, por unanimidade, foi dado parcial provimento
, para
reduzir
o montante indenizatório para o valor de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
a título de danos morais, mantida no mais a r. sentença, nos termos do artigo, 46 da Lei nº 9.099/95, conforme acórdão prolatado em
27/6/2022
(id. 133400680), que transitou em julgado em
19/7/2022
, conforme certidão anexada no id. 135931654.

A parte exequente, ora recorrida, apresentou pedido de cumprimento de sentença no id. 248292245, no montante de
R$ 2.603,96 (dois mil seiscentos e três reais e noventa e seis centavos).

No id. 248293204, a executada anexou aos autos o comprovante de pagamento da condenação, mediante depósito judicial, no valor de
R$ 2.572,88 (dois mil quinhentos e setenta e dois reais e oitenta e oito centavos).

A parte exequente, no id. 248293206, pugnou pela expedição de alvará do valor depositado nos autos, bem como pela intimação da executada para efetuar o pagamento da quantia remanescente de
R$ 100,00 (cem reais)
.

No id. 106255760, consta a determinação de expedição de alvará em favor da parte credora, bem como a intimação da executada para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste sobre o montante remanescente pleiteado pela exequente.

O alvará judicial foi expedido no id. 108498935, tendo a parte executada permanecido inerte, apesar de devidamente intimada acerca da determinação acima.

Diante disso, a parte exequente, no id. 248293212, pugnou pela penhora
on-line,
no valor de
R$ 100,00 (cem reais).

No id. 248293218, o MM. juiz monocrático determinou à parte executada que, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, deposite em Juízo o valor remanescente devidamente atualizado, sob pena de multa diária de
R$ 1.000,00 (mil reais)
.

Apesar de devidamente intimada em
16/05/2023
, conforme se vê da aba de expedientes, a executada permaneceu inerte.

Desse modo, foi realizado o bloqueio, via SISBAJUD, do valor de
R$ 109,73 (cento e nove reais e setenta e três centavos),
conforme id. 248293233.

No id. 248293247, a executada apresentou impugnação às
astreintes
, alegando a inaplicabilidade de fixação de multa diária em obrigação de pagar quantia certa.

O magistrado singular, no id. 248292253,
rejeitou
a impugnação aviada pela executada, advertindo-a que manifestações protelatórias culminarão em sanções por litigância de má-fé, sem prejuízo de condenação por ato atentatório à dignidade da justiça (art. 774 do CPC).

Ainda, determinou a intimação da executada para proceder o pagamento do valor devido pelos 66 (sessenta e seis) dias de atraso, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de penhora.

No entanto, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, nas obrigações de pagar quantia certa, é descabida a fixação de multa diária como forma de compelir a parte devedora ao cumprimento da prestação que lhe foi imposta. Vejamos:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CAUTELAR INOMINADA. FIXAÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA. PEDIDO PRINCIPAL JULGADO IMPROCEDENTE. IMPOSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO DA MULTA FIXADA EM SEDE LIMINAR. SÚMULA 83/STJ. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC. NÃO CONFIGURADA. PRETENSÃO DE DEVOLUÇÃO DE VALORES DEPOSITADOS EM JUÍZO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADA DA AÇÃO QUE O MOTIVOU. FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA EM OBRIGAÇÃO DE PAGAR. IMPOSSIBILIDADE. MODALIDADE RESTRITA À OBRIGAÇÕES DE FAZER.

1. Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, deve ser afastada a alegada violação ao art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015.

2. A procedência do pedido principal é condição resolutiva para a subsistência da multa cominatória fixada em antecipação de tutela (REsp 1.200.856/RS, Rel. Ministro Sidnei Beneti, CORTE ESPECIAL, 17/09/2014).

3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula 7/STJ).

4. Não tem início o prazo prescricional para pretensão de devolução de valores em depósito judicial enquanto não ocorrer o trânsito em julgado do processo que o motivou, estando, no caso dos autos, ainda em tramitação. Precedentes.

5. '
A jurisprudência desta Corte Superior dispõe que, nas obrigações de pagar quantia certa, é descabida a fixação de multa diária como forma de compelir a parte devedora ao cumprimento da prestação que lhe foi imposta. Precedentes
.' (AgInt no AREsp 1441336/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/8/2019, DJe 22/8/2019).

6. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp n. 2.349.190/GO, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 19/3/2024, DJe de 22/3/2024.) (grifei)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DE ASTREINTES. REEMBOLSO DE DESPESAS. OBRIGAÇÃO DE PAGAR. IMPOSSIBILIDADE DA MULTA COMINATÓRIA. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1.
Nas obrigações de pagar quantia certa, é descabida a fixação de multa diária como forma de compelir a parte devedora ao cumprimento da prestação que lhe foi imposta. Precedentes do STJ
.

2. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão ora agravada e, em novo julgamento, conhecer do agravo para dar provimento ao recurso especial.

(STJ - AgInt no AREsp n. 2.258.413/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023.) (grifei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
DOU PROVIMENTO
para
afastar a multa diária

arbitrada na fase de cumprimento de sentença de
obrigação de pagar.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2024